Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-23.2019.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002145-23.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[POSTO FELIX LTDA - CNPJ: 02.235.792/0001-09 (EMBARGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), MICHAEL DE MIRANDA ALVES - CPF: 977.235.091-20 (EMBARGANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), TAIZ KARINE DE OLIVEIRA - CPF: 872.499.521-53 (ASSISTENTE), EDSON DIAS - CPF: 630.123.161-91 (ASSISTENTE), PATRICIA BARROS DE MATOS - CPF: 034.669.351-99 (ASSISTENTE), PAULO SERGIO RABELO DE QUEIROZ - CPF: 003.760.292-69 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM -
RECURSO DE APELAÇÃO DO
AUTOR
TOTALMENTE DESPROVIDO -
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - NECESSIDADE - ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO

PROVIDO
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. A aplicação da regra prevista no art. 85, §11 do CPC pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso manejado pela parte que sucumbiu na instância originária.

II. Se o recurso interposto de apelação foi
totalmente des
provido, aplica
-se
a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por

MICHAEL DE MIRANDA ALVES

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou

provimento ao

apelo

do ora embargado
,
assim ementado
(I
d.

224321666
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS SOFRIDOS POR PESSOA JURÍDICA EM RAZÃO DE POSTAGEM EM REDE SOCIAL - VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica somente é
possível se restar devidamente comprovada a ofensa à sua honra objetiva, em decorrência de ato ilícito.

Em síntese, a
lega que o acórdão é
omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos
honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a
alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o
apelo do ora embargado
foi desprovido por unanimidade
. Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto,

DOU
PROVIMENTO

ao recurso de embargos de declaração
,
sem efeitos infringentes,
apenas para majorar os honorários advocatícios de 10% para
1
5
%
sobre o valor da causa
,
nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024